Tribunal: TJSP
Processo: 1032634-54.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPASSE DE COMISSÃO DE CORRETAGEM AO CONSUMIDOR. Decisão do PROCON que aplicou penalidade de multa à empresa. Pretensão à declaração de nulidade da decisão administrativa, desconstituindo a multa imposta. Cabimento. Tese fixada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 938): "validade da cláusula contratual que transfere ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPASSE DE COMISSÃO DE CORRETAGEM AO CONSUMIDOR. Decisão do PROCON que aplicou penalidade de multa à empresa. Pretensão à declaração de nulidade da decisão administrativa, desconstituindo a multa imposta. Cabimento. Tese fixada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 938): "validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem". Requisitos preenchidos no caso concreto. Inocorrência de venda casada ou de violação ao dever de informação imposto ao fornecedor. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066240
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
1032634-54.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MUNICÍPIO
DE CAMPINAS, é apelada ACS ARAÇA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1032634-54.2018.8.26.0114 - Voto n. 12.116
2
Voto n. 12.116
Apelação n. 1032634-54.2018.8.26.0114
Apelante: Município de Campinas
Apelada: ACS Araça Empreendimentos Imobiliários LTDA
Origem: 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Campinas
MM. Juiz: Wagner Roby Gidaro
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
REPASSE
DE
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM
AO
CONSUMIDOR. Decisão do PROCON que aplicou penalidade
de multa à empresa. Pretensão à declaração de nulidade da
decisão administrativa, desconstituindo a multa imposta.
Cabimento. Tese fixada pelo C. STJ sob a sistemática dos
recursos repetitivos (Tema no 938): “validade da cláusula
contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação
de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa
de compra e venda de unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, desde que previamente informado o
preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem”. Requisitos preenchidos
no caso concreto. Inocorrência de venda casada ou de violação
ao dever de informação imposto ao fornecedor. Sentença de
procedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se
de
ação
ajuizada
por
ACS
Araça
Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra o Município de Campinas, via da
qual se insurge contra multa aplicada pelo PROCON-Campinas, sob o
fundamento de que a cobrança de comissão de corretagem por intermediação
de compra e venda de imóvel não é abusiva.
A r. sentença de fls. 347/351 julgou procedente o pedido,
para declarar a nulidade do processo administrativo no 22015/09/00834PPC e,
consequentemente, declarar a inexigibilidade da multa aplicada.
O requerido foi condenado ainda no pagamento de
honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1032634-54.2018.8.26.0114 - Voto n. 12.116
3
termos do § 8o do art. 85 do CPC.
Em suas razões recursais, o Município de Campinas alega
que o mérito administrativo só pode ser anulado pelo Judiciário em caso de
ilegalidade, o que não ocorreu; que o procedimento obedeceu todos os
requisitos legais, o devido processo legal, o direito de defesa e de recurso, e a
decisão foi proferida por agente competente; que o Judiciário não pode
substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos; que a
empresa foi autuada de acordo com o entendimento vigente na época dos
fatos, devendo ser considerado o princípio do tempus regit actum; que não há
liberdade contratual, pois o negócio envolveu contrato de adesão, de modo
que para adquirir o imóvel o consumidor foi obrigado a contratar e a pagar a
comissão de corretagem, serviço que não foi prestado a ele, mas à empresa,
tratando-se de venda casada; que os arts. 6o, IV e V, e 51, III, IV, e seu § 1o, I
e III, todos do CPC proíbem cláusulas abusivas, buscando evitar desvantagem
exagerada ao contratante mais frágil e violação do princípio da boa-fé
objetiva; e que o entendimento do STJ somente pode ser aplicado aos fatos
posteriores.
Contrarrazões a fls. 367/384.
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que ACS Araça Empreendimentos
Imobiliários Ltda., ora apelada, sofreu penalidade de multa, aplicada pelo
PROCON/Campinas, em decorrência de reclamação de consumidor em razão
da cobrança de comissão de corretagem por intermediação de compra e venda
de imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1032634-54.2018.8.26.0114 - Voto n. 12.116
4
Conforme bem observou o MM. Juízo a quo, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu, pela sistemática dos recursos
repetitivos, sobre a possibilidade da cobrança da taxa de corretagem.
O Tema no 960 do STJ fixou a tese de que, “ressalvada a
denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de
pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem”1.
Há ainda o Tema no 938 do STJ, que, de forma mais
ampla, fixou como tese: “validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime
de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total
da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão
de corretagem”2.
No presente caso, em que pesem os argumentos do
apelante, foram devidamente preenchidos os requisitos para a validade da
cláusula contratual que transferiu ao consumidor-comprador a obrigação de
pagar a comissão de corretagem, na medida em que a “Cláusula Segunda” do
contrato destacou o valor da comissão de corretagem (fls. 132).
Nos termos do voto condutor do REsp no 1.599.511/SP
(Tema no 938), o C. STJ afastou expressamente a alegação de venda casada,
ressaltando que “ocorre apenas a terceirização dessa atividade de
comercialização de unidades imobiliárias para profissionais do setor,
1 REsp no 1.601.149/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, Segunda Seção, j. em 13/06/2018.
2 REsp no 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. em 24/08/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1032634-54.2018.8.26.0114 - Voto n. 12.116
5
concentrando-se a incorporadora na sua atividade de construção de
imóveis”.
O fato da decisão administrativa, assim como a assinatura
do contrato, serem anteriores à modificação de entendimento do C. STJ não
altera a questão, visto que o entendimento do Tribunal Superior é vinculante
(art. 927, III, do CPC) e não foi modulado.
Ademais, conforme percuciente observação do E.
Desembargador Marcos Pimentel Tamassia no julgamento da Apelação Cível
no 1050826-35.2018.8.26.0114:
“(...) ainda que a decisão administrativa tenha se dado em
momento anterior ao julgamento em que o STJ firmou posição em
sentido diverso, tal fato não obsta a que seja, nesta oportunidade,
reconhecida a ilegalidade da imposição da multa. Friso: o
presente caso não versa, ao contrário do que sustentou a apelante,
sobre o mérito do ato administrativo que impôs a sanção
administrativa. Não se está, aqui discutindo a conveniência e
oportunidade da aplicação da multa. Na realidade, estes autos
discutem, justamente, a legalidade do ato administrativo, sem
relação à qual pode o Poder Judiciário proferir decisões, sem que
isso represente violação à tripartição de Poderes. (...)”
No mesmo sentido:
AÇÃO ORDINÁRIA Contrato de promessa de compra e venda de
unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária

Cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem Validade da
exigência reconhecida no julgamento do REsp. no 1.551.951/SP,
que se deu sob o rito dos recursos repetitivos Custo da taxa de
corretagem que, no caso, foi devidamente informado ao
comprador, tendo sido destacada, inclusive, no contrato, que é o
quanto basta ao reconhecimento da regularidade da avença
Autuação, lavrada pela Superintendência de Proteção do
Consumidor do Município de Campinas, que há de ser anulada
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006694-53.2019.8.26.0114; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes de
Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1032634-54.2018.8.26.0114 - Voto n. 12.116
6
Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
31/10/2019; Data de Registro: 01/11/2019)
Ação anulatória. AIIM lavrado pelo PROCON-Campinas.
Cobrança de comissão de corretagem. Legalidade. Prévia
informação constante no instrumento contratual. Entendimento
firmado no E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do REsp 1.599.511-SP (Tema 938). Infração à
legislação consumerista não caracterizada. Auto de infração
anulado.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1018316-32.2019.8.26.0114; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de
Registro: 24/10/2019)
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, ficam majorados
em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios arbitrados em
primeira instância.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1032634-54.2018.8.26.0114 - Voto n. 12.116
7
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora